Tribunal: TJDFT
Processo: 0706733-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706733-51.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARA GABRIELLE DE OLIVEIRA COSTA, EVILLYN EMANUELLY DE OLIVEIRA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por L.G.O.C. e E.E.O.C., representadas por sua genitora T.K.O., contra o Distrito Federal com o intuito de obter a condenação do réu na efetivação das suas matrículas em creche da rede pública, por período integral, nas proximidades de sua residência. Diante da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais). Ressaltou-se, porém, que tais verbas ficariam com a exigibilidade suspensa em face da gratuidade da justiça anteriormente deferida. O pedido de tutela urgência postulado perante o Juízo de primeiro grau foi indeferido (ID 11838061). O agravo de instrumento interposto contra a r. decisão não foi conhecido. Em suas razões recursais (ID 11838075), os apelantes sustentaram que o direito à educação está assegurado pelos arts. 29 e 30 da Lei n. 9.394/96 e art. 54 do Estatuto da Criança e Adolescente. Rebatem, ainda, o fundamento da possibilidade de violação do princípio da isonomia, sob o argumento de que se afigura “desimportante juridicamente a possibilidade de algum menor restar privado da vaga, caso a mesma seja destinada ao recorrente, pois se trata de uma vicissitude do provimento jurisdicional.” Assinalam que entender “diferente significa, na verdade, impedir a própria atividade jurisdicional, pois nenhuma pessoa que tenha o direito violado poderia se socorrer do Judiciário, sub color (sic) de que o julgamento favorável do pleito daria ao litigante uma vantagem sobre quem não ingressou judicialmente”. Colacionam jurisprudência que entende amparar a sua tese, de modo a reforçar a necessidade de concretização do seu direito à educação. Requereram, assim, o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a v. sentença e julgar procedente o pedido inicial. O preparo foi dispensado, haja vista a gratuidade da justiça deferida na origem (ID 11838061). O apelado apresentou contrarrazões (ID 11838078), pugnando pelo desprovimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 12211411). Sobreveio o v. acórdão da e. Segunda Turma Cível (ID 13275959), no qual, por maioria, conheceu e negou provimento o recurso de apelação interposto pela parte autora. Na sequência, L.G.O.C. e E.E.O.C. interpuseram Recurso Extraordinário (ID 13654238), por meio do qual requereram a reforma do v. acórdão, pleiteando a procedência do pedido inicial. As contrarrazões ao Recurso Extraordinário foram apresentadas ao ID 14359926. O Exmo. Sr. Presidente deste e. Tribunal, à época o eminente Des. Romão C. Oliveira (IDs 14367664 e 14856473) indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário e o sobrestou para que se aguardasse o pronunciamento do mérito do RE 1.008.166 – Tema 548, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo e. Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, na decisão (ID 47232407) o Exmo. Sr. Presidente, eminente Des. Cruz Macedo, determinou o retorno dos autos a esta douta 2a Turma Cível para rejulgamento da apelação, tendo em vista o disposto no art. 1.040, II, do CPC e o julgamento do RE 1.008.166 – Tema 548 pelo e. STF. Ao ser intimada, a Defensoria Pública, que patrocina os interesses das autoras, requereu a desistência do recurso (ID 47481165). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, o inciso VIII do mencionado artigo atribui ao relator o exercício de outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Da análise dos autos, para o reexame previsto no art. 1.040, II, do CPC, verifica-se que o recorrente informa a ausência superveniente de interesse recursal diante da perda do objeto por “decurso do tempo tendo a parte ultrapassado o limite de idade hábil a pleitear vaga em creche” e, ao final, requer a extinção do processo (ID 47481165). Tendo em vista que o mérito do RE 1.008.166 (Tema 548 do STF) versa justamente sobre a obrigatoriedade de o Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, ocorrendo o advento de idade superior ao previsto no acórdão paradigma, forçoso reconhecer a desistência do recurso, diante perda superveniente do objeto recursal. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação interposto pela parte autora. 3. Com essas razões, em conformidade com os arts. 932, III e 998, caput, do CPC e art. 87, XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado pelo recorrente e julgo prejudicado o recurso e, consequentemente, o reexame do julgado que ocorreria na forma prevista pelo art. 1.040, II, do CPC. Considerando a determinação constante na parte final da r. decisão ID 47232407[1], remetam-se os autos à i. Presidência deste e. Tribunal para apreciação do Recurso Extraordinário sobrestado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão julgador para que sejam apreciados mais uma vez, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC).